Tribunal: STF
Processo: RE 1356200
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Enonomiários Aposentados do Distrito Federal interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional (eDOC 15) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cuja ementa segue, em parte, a seguir transcrita:



    CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE INTERESSE DE AGIR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REJEITADAS. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADESÃO AO NOVO REGULAMENTO. DESVINCULAÇÃO DA PARIDADE EXISTENTE NO PLANO ANTERIOR. OBSERVÃNCIA DAS NOVAS REGRAS.



    […]



    8. Não cabe revisão do cálculo de suplementação de aposentadoria quando ocorre a voluntária migração ao novo plano de previdência privada, máxime diante da desvinculação da paridade então prevista no plano anterior (REPLAN), bem como em relação aos benefícios pagos INSS, devendo ser observada a nova sistemática de cálculo prevista no novo regulamento - "REG-REPLAN saldado". Precedentes.



    9. Preliminares rejeitadas.



    10. Prejudiciais de decadência e prescrição afastadas.



    11. Recurso conhecido e provido.



    Assevera que esse julgado, ao aquiescer com “a utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de segurados do sexo masculino e feminino”, viola os arts. 5º, I, e 202, § 1º, da Constituição Federal.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi nos termos da ementa abaixo (eDOC 39):



    DIREITO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO. TEMA N. 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 454/STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o extraordinário, pois observo que o colegiado de origem não debateu a matéria sob o prisma dos dispositivos alegadamente contrariados, de modo que se tem a ausência de prequestionamento da matéria constitucional e, em consequência, a incidência do óbice dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do Supremo.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, a conclusão pela impossibilidade da pleiteada complementação de aposentadoria em regime de previdência privada foi alcançada sob exame dos fatos e das provas, bem assim, ainda, de cláusulas contratuais. Esse quadro faz incidir o óbice dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula desta Corte Suprema.



    A propósito, transcrevo trechos do voto condutor da decisão impugnada (eDOC 11) que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do apelo extremo:



    No presente caso, as aposentadas substituídas pela associação autora/apelada aderiram a dois planos diferentes: o primeiro, mediante assinaturas do Termo padrão de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano de Benefícios - REB, todos datados de 2002 e o segundo, por meio de assinaturas do Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários, datados de 2006.



    Em ambos os planos, houve expressa concordância das ex-funcionárias com a alteração das regras de cálculo de sua complementação de aposentadoria.



    Ressalte-se que a sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, ou seja, declarou prescritas as parcelas anteriores a 22/10/2009, depreende-se que o exame dos valores percebidos pelas aposentadas substituídas a título de complementação de aposentadoria deve se dar sob a ótica do regulamento por elas aderido e vigente à época do recebimento das parcelas não abrangidas pela prescrição - 22/10/2009 até o presente.



    Dessa forma, as parcelas de complementação de aposentadoria pagas pela ré durante o período considerado não prescrito foram todas regidas pela disciplina prevista no Saldamento do REG/REPLAN, assinado pelas ex-funcionárias em 2006, o qual alterou a forma de cálculo do benefício, nos termos de seu artigo 84 (fl. 314):



    […] 



    Conforme visto, o pleito tem por objetivo obter a revisão de cálculos de complementação de aposentadoria que não mais se aplicam ao seu benefício, considerando que as próprias aposentadas, voluntariamente, aderiram a planos que estabeleceram formas diferenciadas de cálculo do benefício.



    Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão de cálculos aduzido na inicial.



    Nessa linha, ARE 954.583 e ARE 934.498 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.193.363 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.319.430, ministro Luiz Fux; entre outros.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator